Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701446-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA OLIVEIRA MOTA LUZ DESPACHO INTIME-SE a parte agravada, CRISTINA OLIVEIRA MORA LUZ, para ofertar, caso queira, suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora